Tribunal: TJDFT
Processo: 0724218-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR EX-EMPREGADO. ATO ILÍCITO. NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a definição da competência para o julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. A questão em debate, portanto, depende da prévia identificação da natureza da cobrança perpetrada, ou seja, verificar se essa cobrança é de índole cível, ou de índole trabalhista.
2. Da análise dos autos, observa-se que a agravante busca o ressarcimento de valores que foram indevidamente pagos para o agravado, durante o período em que não existia contrato de trabalho vigente entre as partes.
3. A causa de pedir não tem natureza trabalhista, pois não encontra lastro no exercício regular das atribuições do trabalhador. A controvérsia não decorre da relação de trabalho, mas da suposta prática de ato ilícito pelo agravado.
4. A lide em comento possui natureza eminentemente civil, razão pela qual se deve reconhecer a Justiça Comum como competente para o julgamento.
5. Agravo de instrumento provido.